Tribunal: TJPA
Processo: 0810359-09.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10938 - Citação
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810359-09.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANNA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA, CLELIA ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA

AGRAVADO: CESAR S. C. ARBAGE - EPP, ROCHA & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

PROCURADOR: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL, LUIZ ALBERTO GURJAO SAMPAIO DE CAVALCANTE ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810359-09.2023.8.14.0000

ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTES: ANNA LUÍZA ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA e CLÉLIA ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA

ADVOGADOS: ARETHA NOBRE COSTA – OAB/PA 13.304 e LUÍS ANDRÉ BARRAL PINHEIRO – OAB/PA 13.733

AGRAVADA: CESAR S. C. ARBAGE – EPP

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13179

AGRAVADA: ROCHA & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

ADVOGADOS: ROBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR – OAB/PA 17817, LUIZ ALBERTO GURJÃO SAMPAIO DE CAVALCANTE ROCHA – OAB/PA 11404 e ANDRESSA DE FÁTIMA PINHEIRO MARQUES – OAB/PA 27458

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONSTATADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO SEM ASSINATURA. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAR O RECEBEDOR. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITO DO ART. 248, § 1º DO CPC. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANNA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA e CLÉLIA ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA, objetivando a reforma de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposto nos autos de Cumprimento de Sentença de nº 0838647-39.2020.8.14.0301 (Id. 92532051 do feito principal), em que são exequentes CESAR S. C. ARBAGE – EPP e ROCHA & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

Nas razões recursais (Id. 14854911), as agravantes arguiram a nulidade da citação da agravante CLÉLIA ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA e o cerceamento da defesa pela negativa de seguimento à impugnação de assinatura. Requereram o provimento do agravo para declarar a nulidade da citação no processo de nº 0838647-39.2020.8.14.0301, ou, alternativamente, receber a arguição de falsidade e determinar a realização de perícia grafotécnica.

Recebi o recurso com efeito suspensivo (Id. 17891068).

A agravada ROCHA & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS apresentou contrarrazões (Id. 18124105), arguindo, preliminarmente, o descabimento do agravo por inovação recursal e a preclusão da arguição de falsidade das assinaturas. No mérito, sustentou que a agravante informou dolosamente o endereço incorreto no contrato e se ocultou para não ser citada. Aduziu a validade da citação, a autenticidade das assinaturas no contrato de locação e a litigância de má-fé da agravante.

A agravada CESAR S. C. ARBAGE – EPP apresentou contrarrazões (Id. 18270445) arguindo, preliminarmente, a inovação recursal e, no mérito, a ausência de nulidade da citação e a não configuração do cerceamento da defesa.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.

Na impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 87722595 do processo principal), as agravantes alegaram a ausência de citação válida nos autos, em razão da ausência de assinatura do recebedor, argumento que foi trazido nas razões recursais do agravo. Portanto, não se constata a inovação recursal.

Rejeito a prefacial.

PRELIMINAR DE PRECLUSÃO.

Quanto à preliminar acerca da preclusão do direito de apresentar a arguição de falsidade de assinatura, está se confunde com o mérito do recurso e será juntamente a ele analisada.

MÉRITO.

O processo principal (nº 0838647-39.2020.8.14.0301) encontra-se em fase de cumprimento da sentença que condenou as ora agravantes ao pagamento de aluguéis referentes ao período de 05/04/2020 até a desocupação do imóvel, tendo sido a devedora principal ANNA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA citada por edital e sua fiadora, CLÉLIA ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA, citada por meio postal.

As agravantes sustentam a nulidade da citação da fiadora, realizada através da correspondência entregue no endereço CA 6, QD. 06, CONJ. 06, 12, Setor de Habitações Individuais Norte, Brasília/DF.

Nos termos do art. 248, § 1º do CPC, no caso de citação por meio postal, a carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. O § 4º do mesmo artigo dispõe que, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

No presente caso, o aviso de recebimento (Id. 38611946 do processo principal) não contém, propriamente, assinatura, visto que no campo destinado à assinatura do recebedor consta apenas, em letra de forma, a palavra “ENTREGUE”, e os espaços destinados ao nome e ao número do documento de identidade do recebedor encontram-se em branco, não sendo possível identificar minimamente a quem foi entregue a correspondência contendo o mandado de citação.

Além disso, não se constata que o endereço em questão integre condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso, nem que a correspondência tenha sido recebida por funcionário de portaria, visto que não consta qualquer informação sobre a identidade do recebedor. Desse modo, a citação não atendeu aos requisitos do art. 248, § 1º do CPC: “A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo”.

Não se constata que a agravante tenha se ocultado para não ser citada ou que tenha informado endereço incorreto, não sendo possível afirmar que ela própria tenha dado causa à nulidade, uma vez que o vício consiste na absoluta indeterminação da identidade do recebedor, pela ausência de assinatura.

Observo que a ausência de citação válida constitui matéria de ordem pública, podendo ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 232, III, CPC/1973. NULIDADE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Na hipótese dos autos, o recorrente sustenta que inexistiu prejuízo à defesa da outra parte, motivo pelo qual entende ter havido mera irregularidade na citação editalícia.

2. O acolhimento da pretensão recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Cumpre ressaltar que a nulidade de citação é questão de ordem pública, a qual não se sujeita à preclusão e pode ser apreciada de ofício.

4. Recurso Especial não conhecido.

(STJ, REsp 1716842/AM, Segunda Turma, rel. min. Herman Benjamin, DJe de 14/11/2018, grifo nosso.)

Ante a nulidade da citação, não há que se falar em preclusão do direito de requerer prova pericial sobre as assinaturas, tendo em vista que o processo deverá retornar para fase anterior à produção de provas.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da citação da ré CLÉLIA ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA nos autos de nº 0838647-39.2020.8.14.0301 e de todos os atos posteriores, devendo ser renovada a citação e, após, dado o regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/09/2024